Tribunal: TCU
Processo: 046.567/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria do Tribunal Regional Federal da 3a Região

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadorias em favor de Yara Keiko Takeuchi Pintaude (peça 2), Lucilena Mauerberg da Silva Reis (peça 3) e Toshiko Kuba (peça 4), expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF-3). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar ilegais os atos de aposentadoria de Yara Keiko Takeuchi Pintaude (peça 2), Lucilena Mauerberg da Silva Reis (peça 3) e Toshiko Kuba (peça 4), expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF-3), negando-lhes registro, em função da concessão de vantagem de "quintos" em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 sem transformação em parcela compensatória; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que, em relação aos atos ora apreciados: 9.3.1 no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas em virtude do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998 e transforme-as em parcelas compensatórias a ser absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2 no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.